Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FILIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a parte agravante possui sede em Planaltina/DF e que o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao foro em que ela possui filial (Brasília/DF), onde funciona o seu escritório administrativo.
2. Assim, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.